Tribunal: CARF
Processo: 17227.721794/2023-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS. GLOSA DE CUSTOS. CABIMENTO.
É cabível a glosa de custos de IRPJ, com todas as consequências daí advindas, quando tais custos estiverem respaldados em documentos fiscais considerados inidôneos por consignar operações inexistentes.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa da CSLL idêntica solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação da causa e efeito.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. OPERAÇÕES COMERCIAIS CONSIDERADAS INEXISTENTES.
A entrega de recursos financeiros a terceiros supostamente com a finalidade de fazer pagamento de compras cuja existência não restou comprovada e caracteriza, para fins de incidência de Imposto de Renda, tanto pagamento sem causa, quanto pagamento a beneficiário não identificado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721794/2023-91
ACÓRDÃO
1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONDUMIG INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS MINAS GERAIS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS. GLOSA DE CUSTOS. CABIMENTO.
É cabível a glosa de custos de IRPJ, com todas as consequências daí
advindas, quando tais custos estiverem respaldados em documentos fiscais
considerados inidôneos por consignar operações inexistentes.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

Fl. 79388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
2
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa da CSLL idêntica
solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação
da causa e efeito.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. PAGAMENTO SEM CAUSA.
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
OPERAÇÕES
COMERCIAIS
CONSIDERADAS INEXISTENTES.
A entrega de recursos financeiros a terceiros supostamente com a
finalidade de fazer pagamento de compras cuja existência não restou
comprovada e caracteriza, para fins de incidência de Imposto de Renda,
tanto pagamento sem causa, quanto pagamento a beneficiário não
identificado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
de nulidade do lançamento e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, reduzindo-se,
entretanto, de ofício, o percentual da multa qualificada ao patamar de 100% sobre os tributos
lançados haja vista o disposto na Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício
Fl. 79389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
3

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração visando à exigência de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ (R$ 8.250.099,19), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (R$
3.018.452,54) e Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (R$ 49.587.613,82) relativamente aos
anos-calendários de 2017, 2018, 2019.
Nos lançamentos de IRPJ e CSLL reflexa, foram glosados pela D. Fiscalização os
custos de aquisição (de insumos, como cobre) deduzidos do lucro tributável, por falta de
comprovação da entrada de mercadorias no estoque de matérias-primas.
No lançamento de IRRF, a D. Fiscalização teve por objetivo exigir o imposto
incidente sobre pagamentos sem causa referentes a operações comerciais consideradas
inexistentes. A Autoridade Fiscal entendeu que as operações de compra e venda entre a
CONDUMIG INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS MINAS GERAIS S/A (CONDUMIG), ora
Recorrente, e a R. P. DE JESUS, na realidade, nunca existiram.
Além dos juros calculados pela SELIC, foi também aplicada a multa qualificada de
150% (art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07). Segundo o TVF, “os fatos narrados demonstraram a atitude dolosa da CONDUMIG de
reduzir/suprimir o montante dos tributos devidos, mediante fraude e sonegação”.
Foi também imposta a responsabilidade solidária com base nos arts. 124, I e 135, III
do CTN às pessoas físicas Srs. OTONI DE OLIVEIRA FILHO e ANTONIO EUSTAQUIO DA ROCHA,
sócios e diretores presidente e vice-presidente na empresa contribuinte, os quais também são
Recorrentes no presente recurso.
Como atestou a Fiscalização, o cerne da acusação em discussão é que:
“CONDUMIG foi destinatária de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por R. P. DE
JESUS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI, CNPJ no
16.718.518/0001-03. R. P. DE JESUS é tão somente um no de CNPJ utilizado para
emissão de notas fiscais.
Foi comprovado neste procedimento fiscal que não existiram as operações de
compra e venda entre a CONDUMIG e a R. P. DE JESUS. As notas fiscais emitidas
pela R. P. DE JESUS são inidôneas.” (destaques da Relatora)

Fl. 79390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
4
As notas fiscais, portanto, foram consideradas inidôneas por ter o trabalho fiscal
concluído que as operações comerciais não eram verídicas, mas sim fictícias.
O TVF (e-fls 75992/76066) detalha como as operações falsas e simuladas que
supostamente aconteciam entre a Recorrente e outra pessoa jurídica (R. P. DE JESUS ANDRADE
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI, CNPJ no 16.718.518/0001- 03), estando claro para a D.
Autoridade que havia dolo por parte da Recorrente:

“Conforme comprovado as operações comerciais entre a CONDUMIG e a R. P. DE
JESUS não existiram, sendo simuladas pelo uso de documentos inidôneos. Por
intermédio das notas emitidas em nome da R. P. DE JESUS, CONDUMIG aumentou
artificialmente seus custos e gerou créditos indevidos para reduzir o montante
dos impostos e contribuições a pagar.
O dolo fica caracterizado, também, na tentativa de ludibriar a fiscalização ao
efetuar transferências bancárias para a R. P. DE JESUS buscando alegar boa-fé
mediante a existência dos supostos pagamentos.
Não há que se alegar boa-fé. A R. P. DE JESUS não poderia ter fornecido o cobre e
os vergalhões para a CONDUMIG pelo simples motivo de que não os possuía para
revender.
Não é possível outra conclusão. R. P. DE JESUS era utilizada apenas para
intermediar a aquisição que a CONDUMIG fazia dos reais fornecedores e dar ares
de regularidade à operação. Seus operadores emitiam as notas fiscais (cujos
tributos incidentes nunca foram pagos) e repassavam aos efetivos fornecedores
os montantes que lhes eram devidos.
Para justificar as “vendas”, R.P DE JESUS era inserida como destinatária de notas
fiscais de vendas de mercadorias emitidas por pessoas jurídicas inaptas, inidôneas
e baixadas, que assim como ela não possuíam estrutura física e operacional,
simulando estoque que nunca existiu.
No período de 2013 a 2019 contou apenas com uma funcionária (secretária).
Nenhum funcionário em 2020. Estamos falando de uma empresa que no mesmo
período teria vendido milhares de toneladas de metais e que representaram um
faturamento de mais de 3 bilhões de reais.
Lembramos que ao longo da fiscalização foi solicitada à CONDUMIG a
apresentação dos pedidos de compras feitos à R. P. DE JESUS e das respectivas
comprovações da entrada das mercadorias no estoque (tickets de pesagem e
recepção). Também foram solicitadas as correspondências internas que deram
respaldo aos pedidos de compras, as fichas cadastrais da R.P. DE JESUS e as
correspondências trocadas com o fornecedor comuns nas etapas de cotação de
preços, definição de prazos, formas de pagamento, enfim, toda a negociação que
envolve compras de tamanha magnitude.
Fl. 79391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
5
Nada foi apresentado.
Enfim, não há contratos celebrados com o fornecedor R. P. DE JESUS, não há
provas de negociações entre as empresas, não há exigências por parte da
CONDUMIG de certificação de qualidade e de origem dos produtos adquiridos.
Não houve comprovação da origem das mercadorias contabilizadas no estoque de
matérias primas. Não há provas da entrada das mercadorias no estoque.
A concatenação lógica dos fatos nos leva à única conclusão possível; não houve
operações comerciais entre a CONDUMIG e a R. P. DE JESUS. Quem forneceu
matéria prima para a CONDUMIG não foi a R. P. DE JESUS e esta não foi a real
destinatária dos recursos transferidos pela CONDUMIG para as suas contas
bancárias.
De todo o exposto, a fiscalização provou a intenção de a CONDUMIG se eximir,
total ou parcialmente, dos tributos devidos.” (p. 69-70 do TVF)

No procedimento fiscalizatório, a D. Fiscalização investigou também a efetiva
existência da sociedade com a qual a Recorrente realizava as aludidas operações comerciais. Nessa
análise, conclui que também havia fraudes envolvendo a constituição e a atividade da R. P. DE
JESUS, pois, em que pese a pessoa jurídica tivesse elevados faturamentos, seus sócios eram
portadores de condições socioeconômicas precárias e claramente incompatíveis. Veja-se esse
exemplo:

“Analisando mais detalhadamente a situação econômico-financeira-fiscal das
pessoas que figuraram no quadro societário da R. P. DE JESUS, constatamos:
GLAYSON WELLINGTON DOS SANTOS declarou na DIRPF do exercício 2013 ter
recebido, de pessoas físicas, ao longo de 2012 a importância de R$55.757,00. No
exercício seguinte, declarou que recebera em 2013, ano do seu ingresso na RP DE
JESUS, rendimentos de R$24.000,00, recebidos da COLORADO METAIS LTDA, CNPJ
11.732.007/0001-14, empresa localizada em São José de Ubá/RJ.
A partir das declarações do IRPF, constata-se que GLAYSON WELLINGTON DOS
SANTOS auferiu rendimentos irrisórios diante do faturamento da R. P. DE JESUS,
que ultrapassou os 7 milhões de reais no período em que ele foi o titular. Neste
período ele nada recebeu a títulos de lucros e, desafiando a lógica, continuou
morando no mesmo endereço de quando era almoxarife da ADCAR com
vencimentos em torno de R$1.500,00, na Rua Saraca, 691, Senhor Bom Jesus,
Belo
Horizonte/MG
CEP
31.230-440
-
link
para
o
google
maps:
https://goo.gl/maps/yyAkNyzzZyLTVN2K8.
[...]
O histórico de vínculos empregatícios de GLAYSON é apresentado no quadro
seguinte e mostra que ele ocupou funções de baixas remuneração e
Fl. 79392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
6
complexidade e que figurou no quadro societário de quatro empresas, duas
comprovadamente noteiras e as outras com fortes indícios de também o serem.”

No caso desse sócio acima, o TVF apurou ainda que a mesma pessoa física
integrava quadro societário de outras empresas “comprovadamente noteiras”:

“O histórico de vínculos empregatícios de GLAYSON é apresentado no quadro
seguinte e mostra que ele ocupou funções de baixas remuneração e
complexidade e que figurou no quadro societário de quatro empresas, duas
comprovadamente noteiras e as outras com fortes indícios de também o serem. “
(p. 8 do TVF)

E com os demais sócios, a situação se repete:

“RAFAEL PETRÔNIO DE JESUS ANDRADE foi inscrito no CPF em 04/03/2011,
somente aos 27 anos de idade.
Na DIRPF consta que ele recebeu de pessoas físicas ao longo de 2012 a
importância de R$53.677,00. Em 2013, ano do ingresso na R. P. DE JESUS,
declarou ter recebido de pessoas jurídicas a quantia de R$55.000,00 (R$20.000,00
da VITÓRIA RECICLAGEM COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA, CNPJ 10.746.604/0001-
35, localizada em Cariacica/ES, e o restante da R.P. DE JESUS). Ressaltamos que o
faturamento da R. P.
DE JESUS em 2013 foi superior a 26 milhões de reais.
Nos anos 2013 a 2015 nenhum rendimento isento e não-tributável proveniente
de distribuição de lucros e dividendos foi declarado.
[...]
Prova de que o vultoso faturamento da R. P. DE JESUS foi irreal é que RAFAEL
PETRÔNIO DE JESUS ANDRADE não mudou em nada o modesto padrão de vida.
Constata-se, pelas declarações de IRPF de 2013 a 2020, que ele continuou
morando nos endereços da época em que era carregador na ADCAR com
vencimentos de R$1.500,00.”

“RAMON THIAGO DE LIMA, CPF 131.256.116-52, figurou no quadro societário da
R. P. DE JESUS desde a constituição, em 07/2012, até 05/2013. Conforme
informações do Cadastro CPF ele é analfabeto e não possui título de eleitor. (fls.
73276)”

Fl. 79393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
7
Em conclusão ao trabalho de investigação, a D. Fiscalização apurou a fraude
tributária relacionada à emissão de notas fiscais de operações inexistentes pela R. P. DE JESUS,
bem como emissão de notas que supostamente tinha por objetivo respaldar e legitimar operações
com mercadorias furtadas (fios de cobre da rede de iluminação pública, por exemplo) que o TVF
assim delimita em suas páginas 15-16:

“Os fatos apontados demonstram, seguramente, a impossibilidade de RAMON
THIAGO DE LIMA, RAFAEL PETRONIO DE JESUS e GLAYSON WELLINGTON DOS
SANTOS terem constituído e operado a R. P. DE JESUS e as demais empresas em
que figuraram como sócios. Eles foram interpostos fraudulentamente no quadro
societário da R. P. DE JESUS, um após o outro, para que fossem emitidos, entre
2013 e 2021, mais de 3,5 BILHÕES DE REAIS de notas fiscais de venda de
mercadorias. No mesmo período foram declarados e recolhidos pela R. P. DE
JESUS pouco mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de PIS/COFINS e nada de
IRPJ/CSLL.
Em contrapartida, dezenas de empresas operacionais utilizaram os documentos
fiscais emitidos em nome da R. P. DE JESUS para inflar custos e,
consequentemente, reduzir o IRPJ/CSLL devidos e aumentar a distribuição de
lucros aos sócios e acionistas, e para gerar créditos de PIS/COFINS. Não bastasse
o prejuízo para a Fazenda Pública, as notas frias também são utilizadas para
“esquentar” produtos, como o cobre, furtados das redes de energia, telefonia e
internet, entre outras.
R. P. DE JESUS é noteira de 2o nível, significando que tanto é destinatária de notas
fiscais emitidas por outras noteiras, simulando compras, quanto emitente de
notas fiscais sem lastro de mercadorias, simulando vendas. Noteiras são utilizadas
por empresas operacionais para “esquentar” mercadorias de origem ilícita e para
sonegação de tributos, seja pelo aumento artificial de custos, seja pela utilização
de créditos inexistentes. Ressalta-se que a R. P. DE JESUS possuía na sede apenas
1 funcionária, cargo de secretária, e, mesmo assim, teria vendido mercadorias,
partindo de Palmas/TO, no montante mensal mostrado na planilha seguinte. As
empresas destinatárias das notas fiscais estão localizadas em diversas unidades da
federação.” (destaques feitos pela Relatora)

Além das apurações feitas em relação R. P. DE JESUS, a D. Fiscalização também
consigna e relata em seu Relatório Fiscal uma constatada precariedade na documentação das
operações com a ora Recorrente CONDUMIG:

“[...] ao longo da fiscalização foi solicitada à CONDUMIG a apresentação dos
pedidos de compras feitos à R. P. DE JESUS e das respectivas comprovações da
entrada das mercadorias no estoque (tickets de pesagem e recepção). Também
Fl. 79394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
8
foram solicitadas as correspondências internas que deram respaldo aos pedidos
de compras, as fichas cadastrais da R.P. DE JESUS e as correspondências
trocadas com o fornecedor comuns nas etapas de cotação de preços, definição
de prazos, formas de pagamento, enfim, toda a negociação que envolve
compras de tamanha magnitude.
Nada foi apresentado.
Enfim, não há contratos celebrados com o fornecedor R. P. DE JESUS, não há
provas de negociações entre as empresas, não há exigências por parte da
CONDUMIG de certificação de qualidade e de origem dos produtos adquiridos.
Não houve comprovação da origem das mercadorias contabilizadas no estoque
de matérias primas. Não há provas da entrada das mercadorias no estoque.”
(destaques da Relatora, p. 69-70 do TVF)

Foi nesse contexto, portanto, a D. Fiscalização procedeu aos lançamentos contra a
CONDUMIG (i) a título de IRPJ e CSLL reflexa, em função da glosa dos custos de aquisição quanto
ao cobre adquirido da R. P. DE JESUS; e (ii) de IRRF, visando à D. Fiscalização a exigir o imposto
sobre pagamentos sem causa referentes às operações comerciais consideradas inexistentes:

“A concatenação lógica dos fatos nos leva à única conclusão possível; não houve
operações comerciais entre a CONDUMIG e a R. P. DE JESUS. Quem forneceu
matéria prima para a CONDUMIG não foi a R. P. DE JESUS e esta não foi a real
destinatária dos recursos transferidos pela CONDUMIG para as suas contas
bancárias.
De todo o exposto, a fiscalização provou a intenção de a CONDUMIG se eximir,
total ou parcialmente, dos tributos devidos.” (p. 70 do TVF)

Tendo sido intimados do lançamento, os ora Recorrentes – a pessoa jurídica
CONDUMIG INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS MINAS GERAIS S/A, e os responsáveis
solidários pessoas físicas, Srs. OTONI DE OLIVEIRA FILHO e ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA ROCHA -
apresentaram Impugnação conjuntamente.
Sustentaram na Impugnação (e-fls. 76185/76245), em síntese, que:
- o lançamento é nulo, uma vez que a demonstração da efetiva circulação das
mercadorias por meio de documentos não permite a glosa dos custos de aquisição, tampouco a
desconsideração dos pagamentos realizados pela empresa Impugnante, o que implica, ainda,
impossibilidade de aplicação de multa de 150% e coobrigação dos sócios da empresa;
- o lançamento se baseia em meros indícios e que a Fiscalização não desconsiderou
a escrita contábil/fiscal da empresa, tampouco aduziu que os comprovantes de pagamentos feitos
à empresa R. P. de Jesus não existiram;
Fl. 79395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
9
- a presunção fiscal é baseada tão somente em dois fatos imputados diretamente à
Condumig, quais sejam: (i) de que inexiste documentação que comprove o transporte das
mercadorias da R. P. de Jesus para a Condumig e (ii) que ela não teria demonstrado a entrada de
mercadorias em seu estabelecimento. Nada obstante, haveria outras demonstrações que as
operações ocorreram;
- a boa-fé dos Impugnantes está configurada pela presença de 5 requisitos
cumulativos definidos pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.148.444) que permitem
concluir que tanto a glosa dos custos de aquisição quanto a obrigatoriedade de retenção de
imposto de renda são indevidos;
- A primeira é a existência da nota fiscal que acobertou as operações
desconsideradas pela fiscalização, fato incontroverso, na medida em que o Fisco elenca no
Relatório Fiscal (fl. 86-e) a quantidade de notas fiscais emitidas pela empresa R. P. de Jesus entre
os anos de 2017 e 2019;
- o segundo ponto que demonstra que houve de fato circulação de mercadoria são
os pagamentos feitos à R. P. de Jesus, cujos comprovantes das transações feitas e os extratos
bancários juntados;
- o terceiro são as escriturações fiscais e contábeis conforme documentos juntados
às fls. 31-e/47.103-e do PTA (ECD – Razão);
- o quarto ponto é a consulta oficial sobre a autorização da Sefaz/MG para emissão
de nota fiscal, o que a R. P. de Jesus tinha à época da emissão das notas em questão. A empresa
estava ativa e regular perante o SINTEGRA;
- o quinto ponto diz respeito à data de declaração de inidoneidade. A declaração de
inidoneidade foi publicada mais de 2 anos e meio após a ocorrência dos fatos geradores
desconsiderados pela fiscalização, não podendo produzir efeitos retroativos;
- o adquirente, terceiro de boa-fé, não pode ser penalizado por tal fato, uma vez
que deve ser frisado que à época da autuação a Condumig cumpriu com suas obrigações fiscais,
especificamente ao verificar a regularidade da empresa fornecedora R. P. de Jesus, que só foi
inabilitada em momento posterior às operações realizadas com a Condumig
- em face do preenchimento dessas condições acima, o lançamento deveria ser
decretado nulo em relação a todas as acusações;
- Sobre as operações, esclareceu que, como se depreende da análise de TODAS as
notas fiscais emitidas pela R. P. de Jesus no período autuado, o frete das mercadorias SEMPRE foi
de responsabilidade do remetente ou do transportador por ele contratado. Assim, competia ao
remetente, ou ao transportador por ele contratado, caso o transporte não ocorresse por veículo
próprio, de forma exclusiva, a emissão de conhecimento de transporte e demais obrigações
acessórias necessárias para a entrega das mercadorias. Logo, a questionada falta de apresentação
Fl. 79396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
10
dos conhecimentos de transporte não é fato que deve ser imputado à Condumig, e sim à R. P. de
Jesus;
- o ponto crucial da acusação fiscal que trata da suposta inexistência de
recebimento das mercadorias adquiridas (cobre) no estabelecimento da Condumig se dá em razão
do fato de que a maior parte das mercadorias não tinham destino final a empresa, mas sim a
remessa destas para industrialização, e posterior devolução à Condumig após a realização do
serviço. Estar-se a falar de operação triangular, em que a Condumig adquire a mercadoria e
determina a sua entrega em estabelecimento que não o seu – no caso, para que o cobre fosse
industrializado, retornando à empresa já como um produto semiacabado a ser utilizado
posteriormente em seu próprio processo produtivo;
- sobre os pagamentos, a Condumig comprovou que as duplicatas emitidas pela R.
P. de Jesus eram descontadas em FIDC’s (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios),
regulamentado pela CVM e que está no mercado há mais de 10 anos;
- a Condumig deu entrada contábil/fiscal das referidas mercadorias em suas
escriturações. Este fato não é negado em nenhum momento no Relatório Fiscal;
- o Fisco sequer chegou a questionar a validade e veracidade da ECD;
- identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência da operação (efetivo
pagamento), não há que se falar em incidência do IRRF nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/95.
No caso dos autos, todas as notas fiscais emitidas pela empresa. R. P. de Jesus foram devidamente
escrituradas, o que é trazido aos autos pela própria fiscalização de forma compilada às fls. 86-
e/99-e, em que a transcrição da ECD – Razão da Condumig apenas com os lançamentos contábeis
que tratam da R. P. de Jesus;
- ainda que mantida a autuação, cumpre destacar que a Impugnante faz jus à
utilização de créditos de ICMS como redução de base de cálculo do IRPJ e da CSLL, haja vista que
referidos benefícios fiscais são créditos presumidos de ICMS, conforme Regime Especial Tributário
concedido pelo Estado de Minas Gerais (Anexo X – RET). Referido entendimento decorre do
recente posicionamento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.182 (REsp 1945110/RS). Desse
modo, caso mantida a autuação, deve ser decotado da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores
relativos aos descontos concedidos a título de benefício fiscal (crédito presumido) de ICMS;
- em relação à atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas, sustentam
que o interesse jurídico das pessoas na relação jurídicotributária não ficou demonstrado, bem
como que inexistiu, por parte dos sócios qualquer ato praticado em infração à lei, razão pela qual
não pode responder pessoalmente pelos tributos ora exigidos;
- alegaram a impossibilidade de imposição da multa qualificada de 150% por
inexistência de dolo;
- que teria ocorrido a decadência em relação às multas de 150% aplicadas no
período de 01/01/2017 a 03/04/2018, pois já havia transcorrido mais de 5 anos entre o marco
Fl. 79397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
11
temporal inicial de decadência previsto no artigo 150, §4o do CTN, e o que o Fisco poderia fazer o
lançamento;
- é necessário que, caso mantida a autuação, os valores referentes aos custos de
aquisição dos produtos, dos insumos sejam deduzidos da base de cálculo apurada dos tributos e
da multa arbitrada.

Foi proferido o Acórdão no 101-025.829 (e-fls. 77102/77124), proferido pela 10a
TURMA da DRJ/01, julgando improcedente a Impugnação apresentada:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS. GLOSA DE CUSTOS. CABIMENTO.
É cabível a glosa de custos de IRPJ, com todas as consequências daí advindas,
quando tais custos estiverem respaldados em documentos fiscais considerados
inidôneos por consignar operações inexistentes.
USO DE NOTA FISCAL INIDÔNEA. CONDUTA DOLOSA VISANDO REDUZIR OU
SUPRIMIR TRIBUTO. MULTA QUALIFICADA.
Aplica-se multa qualificada contra o sujeito passivo que se utilizar de documento
fiscal inidôneo com o propósito de suprimir ou reduzir tributo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETORES, GERENTES E REPRESENTANTES DE
PESSOA JURÍDICA. ATO PRATICADO COM VIOLAÇÃO DE LEI.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. PERMANÊNCIA NO POLO PASSIVO DA PESSOA
JURÍDICA.
Os diretores, gerentes e representantes de pessoa jurídica respondem
pessoalmente pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
violação de lei. A responsabilidade imputada aos administradores não exclui a
pessoa jurídica do polo passivo, quando esta for instrumento para a prática da
fraude ou sonegação.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUI O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO.
A solidariedade tributária passiva decorrente do interesse comum se verifica
quando duas ou mais pessoas praticam o fato gerador, ou quando, em conluio,
aderem de forma consciente, livre e voluntária à prática de fraude ou sonegação
fiscal.
DECADÊNCIA. TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESENÇA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO.
Fl. 79398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
12
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo de
decadência, quando o sujeito passivo agir com dolo, fraude ou simulação, é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
feito.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
LANÇAMENTO DE IRPJ E DE CSLL. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA
DECISÃO.
Quando os lançamentos de IRPJ e de CSLL recaírem sobre a mesma matéria fática,
deve ser aplicada a ambos a mesma decisão, ressalvados os pontos específicos da
legislação de cada tributo.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018, 2019
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. COMPRAS CUJA EXISTÊNCIA
CARECE DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO À INTERPOSTA PESSOA.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
A entrega de recursos financeiros a interposta pessoa, com a finalidade de fazer
pagamento de compras cuja existência não restou comprovada caracteriza, para
fins de incidência de Imposto de Renda, tanto pagamento sem causa, quanto
pagamento a beneficiário não identificado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Ato seguinte, os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário (e-fls 77142/77211),
reproduzindo os fundamentos que haviam sido sustentados na defesa, e acrescentando os
seguintes argumentos:
- não constitui exigência legal a formalização de aquisições de insumos por e-mail,
emissão de pedidos de compra, memorandos ou outras formas que, em determinadas
modalidades de negócios, e sequer se mostram adequadas em face da dinamicidade necessária ao
giro e volume de operações;
- os reflexos advindos de tal inaptidão jamais poderiam afetar terceiros que, como a
Recorrente, efetivamente adquiriam as mercadorias para o seu processo produtivo;
- sobre o transporte das mercadorias, alegou que além de o conhecimento de
transporte ser documento acessório à operação de transporte, instituído com o fim de subsidiar
ou substituir a nota fiscal do serviço de transporte, e não o da aquisição de materiais, a falta de
Fl. 79399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
13
sua apresentação não poderia ser imputada à Recorrente, que não é responsável e sequer tem
legitimidade para sua emissão, mas sim à remetente ou mesmo à própria transportadora;
- para comprovar que as mercadorias adquiridas de R.P. DE JESUS foram recebidas e
utilizadas na produção, apresentaram relatórios intitulados “RESUMO MOVIMENTAÇÃO
ESTOQUES COBRE NÃO REFINADO”, “RESUMO MOVIMENTAÇÃO ESTOQUES COBRE NÃO
REFINADO PREPARADO” E “RESUMO MOVIMENTAÇÃO ESTOQUES – VERGALHÃO DE COBRE”,
destacando as datas de entrada, os números das correspondentes notas fiscais e os valores e as
quantidades aquiridas. Apresentaram ainda planilha Excel com o denominado “CONTROLE DE
ESTOQUES”, elaborado a partir de extração de dados da movimentação de estoques de cobre não
refinado, cobre não refinado preparado e vergalhão de cobre; e
- esclarece que por não possuir em sua planta forno de fusão e laminador, a
CONDUMIG realiza as etapas de “Fusão” e “Laminação” em plantas de terceiros, parceiros
cadastrados e homologados tecnicamente para a realização de tais processos. Ressaltou que as
operações de industrialização por encomenda (“triangulação”), com a documentação fiscal
pertinente às remessas e retornos instruiu a Impugnação.

Na sessão de 28 de janeiro de 2025, esta C. Turma do CARF houve por bem
converter o julgamento do processo em diligência (RESOLUÇÃO 1401-001.068), para que os
Recorrentes copilassem as provas apresentadas da seguinte forma:

“(...) em que pese o início de prova realizado, compete ainda aos Recorrentes
concatenar de forma sistemática e relacionando os respectivos documentos a
cada operação e os itens de lançamento.
Ou seja, deverão identificar em relação a cada NF de venda de cobre que deu
origem às glosas:
(i) as folhas do processo em que se localiza a cópia da NF;
(ii) o seu respectivo pagamento, identificando e indicando a localização do
comprovante de quitação, extratos bancários etc nos autos do processo;
(iii) a sua respectiva escrituração contábil e fiscal, indicando os respectivos
registros na ECF e as folhas do processo se localizam;
(iv) se a NF foi emitida enquanto vigia a autorização da SEFAZ-MG para a R. P. de
Jesus emitir esses documentos fiscais, estando a empresa ativa e regular perante
o SINTEGRA, identificando essa prova nos autos;
(v) prova do efetivo transporte da mercadoria, caso tenha sido anexada,
identificando onde nos autos se localiza a cópia/espelho do Conhecimento de
Transporte. Caso não haja o Conhecimento de Transporte, indicar se existe
Fl. 79400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
14
alguma outra evidência de que a mercadoria foi entregue na CONDUMIG (por
exemplo, carimbo de entrega e assinatura na NF);
(vi) confirmar, com base nas informações dispostas da NF, se o responsável pela
contratação e pagamento do frete era o remetente da mercadoria (emitente da
nota fiscal, ou seja, a R. P. de Jesus). Se não for essa situação, identificar.
(vii) informar se é possível relacionar a NF e seus produtos com o estoque da
CONDUMIG, cotejando a NF com os controles de estoque que a CONDUMIG
anexou ao seu recurso. Se for possível, apresentar essa relação;
(viii) discriminar quantas e quais são as operações identificadas como
“triangulares”/industrialização por encomenda, e relacionar as provas de sua
existência seguindo a mesma lógica acima, mas considerando as particularidades
(NF ́s de simples remessa, de devolução simbólica e de remessa do produto
industrializado para o contratante da industrialização; prova de entrada do
insumo no laminador, prova de chegada do vergalhão de cobre no
estabelecimento da CONDUMIG, registros contábeis e fiscais, provas de
pagamento etc);
(ix) discriminar quais são as notas complementares e ligá-las às respectivas NF
original (a exemplo do que fizeram os Recorrentes no recurso com a NF
Complementar 2363 e NF original 2341).
Quanto às provas do transporte, um dos pilares em que se apoiou o acórdão
proferido pela DRJ, caberá ao CARF, posteriormente à diligência, fazer a valoração
jurídica de fatos e provas, estabelecendo se o que foi apresentado é ou não
suficiente para evidenciar a real ocorrência da operação comercial e a boa-fé do
adquirente. Também por essa razão a diligência será relevante.
(...)”

Como resposta à Diligência, o contribuinte apresentou uma planilha em excel
consolidando suas informações e anexou novamente os documentos comprobatórios que já
constavam dos autos.
A D. Autoridade Fiscal, por sua vez, apresentou Manifestação em resposta ao que
foi apresentado pelo contribuinte, reiterando que a idoneidade não esteve relacionada à data de
declaração de inidoneidade pela Secretaria de Fazenda local, mas sobretudo às investigações e
conclusões da RFB no sentido de que as operações não existiram.

Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
É o relatório do essencial.

Fl. 79401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
15
VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende as demais condições de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Preliminarmente, o lançamento é claro, fundamentado e o contribuinte dele tomou
ciência e compreendeu as infrações imputadas, bem como teve acesso a todos os documentos
que subsidiaram o lançamento. Ademais, os argumentos invocados pela contribuinte dizem
respeito ao mérito recursal e à sua própria irresignação quanto à interpretação dada pela
Fiscalização aos fatos em questão e a aplicação do direito. Como se sabe, o inconformismo da
parte quanto ao desfecho da ação fiscalizatória não é causa de nulidade do lançamento, de forma
que os fundamentos aventados pela parte serão analisados adiante quanto à sua improcedência
ou procedência.
Assim, não vislumbro qualquer vício de nulidade capaz de fulminar o lançamento.
Quanto ao mérito, trata-se de glosa de custos de aquisição (de insumos, como
cobre) deduzidos do lucro tributável, por falta de comprovação da entrada de mercadorias no
estoque de matérias-primas.
No lançamento de IRRF, a D. Fiscalização teve por objetivo exigir o imposto
incidente sobre pagamentos sem causa referentes a operações comerciais consideradas
inexistentes. A Autoridade Fiscal entendeu que as operações de compra e venda entre a
CONDUMIG INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS MINAS GERAIS S/A (CONDUMIG), ora
Recorrente, e a R. P. DE JESUS, na realidade, nunca existiram.
Vale lembrar que o sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa jurídica que
adquiria produtos da R. P. de Jesus e que, por sua vez, alega ser adquirente de boa-fé, e que as
operações comerciais em questão estavam todas acobertadas pela documentação fiscal,
somando-se o fato de que a R. P. de Jesus, à época das compras, estaria em situação de
regularidade fiscal segundo informava a SEFAZ-MG e o SINTEGRA.
Com relação às compras feitas pela CONDUMIG, ora Recorrente, há no processo
certo agrupamento de cópias das Notas Fiscais que deram origem às glosas e os lançamentos
questionados, dos registros contábeis e fiscais (ECF), comprovantes de pagamentos das compras.
Apreciando a prova, a DRJ ressentiu-se principalmente da falta de provas quanto ao transporte
das mercadorias da R. P. de Jesus até a CONDUMIG, razão pela qual julgou procedentes os
lançamentos. No Recurso Voluntário, os Recorrentes acrescentaram ao acervo também supostas
provas do recebimento das mercadorias na CONDUMIG bem como da movimentação de estoque
Fl. 79402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
16
que demonstrariam que as mercadorias foram recebidas e depois utilizadas no processo
produtivo.
Muito embora seja de se estranhar a inexistência de pedidos de compras
formalizados por e-mail, formulários etc, já que os Recorrentes assumem com clareza que as
encomendas eram feitas verbalmente e de modo informal (fato incontroverso), por outro lado é
certo que havia também outros elementos nos autos tentando demonstrar a materialidade da
operação comercial.
O processo é extenso e acreditando que nos autos poderiam existir bons indícios de
que o contribuinte tivesse agido de boa-fé e com lisura na operação, este C. Colegiado concordou
com minha proposta de converter o julgamento de janeiro/2025 em diligência para que houvesse
uma consolidação das provas apresentadas pelo contribuinte, e até mesmo havendo a
possibilidade de suplementação de documentos faltantes.
Na Resolução da Diligência realizada, ficou clara a posição desta Relatora, acatada
pela Turma, de que, ante o alto volume de documentos, esperava-se que o contribuinte tivesse
apresentado algum relatório ou laudo elaborado por especialista contábil sistematizando e
compilando todas essas informações e evidências probatórias, concatenando o que foi reunido em
relação a cada compra ou Nota Fiscal (NF). Como foi destacado naquela ocasião, seja na petição da
defesa ou do recurso, é possível identificar apenas algumas amostragens exemplificando como
conectar a compra com cada documento que evidenciaria sua efetiva ocorrência e regularidade
fiscal. E, nas palavras dos próprios Recorrentes, tratava-se de NF ́s, e portanto, de amostragens
“aleatoriamente escolhidas”.
Ora, se o contribuinte não sistematizou nem organizou as provas, teria ficado a
cargo do Julgador a missão de decifrar a ligação entre todos os documentos, conferindo nota a
nota, tentando relacioná-la com a respectiva escrituração fiscal, os respectivos comprovantes de
pagamento, os comprovantes de transporte. Ora, não é função nem responsabilidade do julgador
ordenar as provas que o contribuinte apresentou de forma confusa, pouco clara ou incompleta.
Esse onus probandi é da parte interessada e é ela que deve dele se desincumbir.
Esperava-se que, com a oportunidade que foi concedida na Diligência, o
contribuinte tivesse usado tal ocasião para fazer essa conexão, esse “link” entre os documentos
apresentados.
No entanto, o que chegou aos autos foi tão-somente uma planilha em Excel, com
várias abas, prova totalmente unilateral, feita pela própria empresa. Acompanhando a planilha,
a empresa supostamente teria anexado os documentos que dariam respaldo e base aos dados de
seu relatório.
Analisei a planilha e os documentos a ela anexos. A minha conclusão foi a de que há
falhas essenciais no trabalho concretizado que o descredibilizam.
Fl. 79403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
17
Primeiro, nenhuma das abas da planilha apresentada pelo contribuinte é
realmente uma consolidação. Nenhuma delas apresentou o cenário total de documentos para
cada nota fiscal. Para encontrar quais documentos se ligam a uma determinada nota fiscal, o
intérprete precisará percorrer cada uma das 9 (NOVE) abas da planilha e rastrear a nota fiscal
em cada uma delas.
Portanto, em que pese o objetivo da Diligência tenha sido de compilar as provas, a
fim de que o julgador pudesse até mesmo concluir se as amostragens citadas no recurso eram
representativas ou ínfimas em relação ao universo operações questionadas, essa finalidade não se
cumpriu. A prova continuou demasiadamente fragmentada e, a bem da verdade, totalmente
confusa.
Não fosse o bastante, ao tentar trilhar pelo percurso proposto pelo contribuinte, na
primeira situação que pincei da planilha (NF 2082), com o intuito de verificar se poderia localizar a
sequência NF, escrituração fiscal, pagamento e prova do transporte e do recebimento, observei
que o trabalho não surtiu os efeitos esperados. A aba “item V” da planilha, a qual veiculou
informações sobre o transporte das mercadorias, não listou a NF 2082. Com isso, nota-se que o
contribuinte não listou todas as notas fiscais objeto do lançamento em todas as abas da planilha
que fez para cada tema, o que, a meu ver, é o que deveria ter sido feito. O que se observa é que,
quando não havia certo documento daquele tema, a NF simplesmente foi omitida, não tendo
sido nem mesmo arrolada. Ou seja, a planilha foi listando os documentos encontrados, mas
ocultou as situações deficientes, o que torna vulnerável a integridade e a credibilidade das
provas.
Assim, mesmo que reconhecendo o esforço do trabalho, o resultado alcançado não
é suficiente para cancelar as exigências.
A D. Autoridade Fiscal, por sua vez, apresentou Manifestação em resposta ao que
foi apresentado pelo contribuinte, reiterando que a idoneidade não esteve relacionada à data de
declaração de inidoneidade pela Secretaria de Fazenda local, mas sobretudo às investigações e
conclusões da RFB no sentido de que as operações não existiram.
A Fiscalização deu exemplos, citando os documentos que a respalda, demonstrando
que algumas notas fiscais foram emitidas em um dia e a mercadoria supostamente despachada
pelo fornecedor teria sido transportada por via terrestre e entregue no adquirente (Condumig) no
mesmo dia. Chamou atenção ao fato de que isso não seria possível ocorrer em tão curto período
de tempo, tratando-se de trajetos entre Tocatins e Minas Gerais.
Ante esse contexto, diante do atual cenário probatório e não havendo um conjunto
de evidências sistematizado e concatenado para que se julgue com segurança e certeza, não vejo
outra saída a não ser aderir e encampar a solução adotada pela DRJ no acórdão recorrido, já que
as provas produzidas, nem mesmo depois de complementadas, não são cabais e conclusivas
quanto à efetiva e regular ocorrência das operações comerciais em questão e a boa-fé do terceiro
adquirente.
Fl. 79404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
18
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, inclusive no que diz respeito ao lançamento de IRRF que também dependia da
comprovação da efetividade/veracidade das operações comerciais, considerando-se como se aqui
transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

“Falta de comprovação das compras de mercadorias
O motivo da autuação, conforme apontado no Relatório Fiscal, foi a falta de
comprovação das operações consignadas nas notas fiscais emitidas por R. P. de
Jesus, que seria, no entender do Fisco, uma empresa sem existência real,
constituída tão somente para emitir, de forma fraudulenta, documentos fiscais.
A Fiscalização realizou diligências no local indicado como sendo o
estabelecimento da empresa fornecedora das mercadorias, nada encontrando ali
que pudesse indicar o exercício de atividade empresarial que gerasse receitas
superiores a 3,5 bilhões de reais, no período de 2013 a 2021.
Também os sócios e titulares da suposta empresa foram investigados, concluindo
a Fiscalização, ao final, que nenhum deles detinha capacidade econômica e
Fl. 79405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
19
financeira compatíveis com o vulto do investimento e com o tamanho da
atividade supostamente exercida.
A tudo isso, acresce o fato de que, das cento nove notas fiscais emitidas no
período, apenas dezenove se fizeram acompanhar do respectivo conhecimento de
transporte, que é, como se sabe, o documento fiscal relativo ao serviço de
transporte de mercadorias. A falta do conhecimento de transporte é circunstância
que induz a crença de que as operações de venda não existiram, já que seria
praticamente impossível que o transporte se iniciasse no Estado de Tocantins com
destino a Minas Gerais, sem que nenhum posto fiscal, dos muitos espraiados
pelas rodovias do País, detectasse a falta do documento.
A conjugação desses indícios levou a autoridade fiscal a concluir que R. P. de Jesus
não era efetivamente uma empresa, ou seja, não havia qualquer atividade
econômica vinculada ao respectivo CNPJ, que era utilizado apenas para emitir
notas fiscais a fim de viabilizar fraudes tributárias.
Reforça o mesmo entendimento a declaração de inidoneidade das notas fiscais
emitidas por R. P. de Jesus.
A Fiscalização, com fulcro nesse quadro probatório, afirmou que R. P. de Jesus era
uma empresa sem existência real, tendo sido constituída com o exclusivo
propósito de emitir notas fiscais.
Nessa linha de raciocínio, arrematou dizendo que as operações de compra e
venda registradas nos aludidos documentos fiscais, tendo como destinatária a
impugnante, não ocorreram. Os documentos, por essa razão, seriam inidôneos.
Note-se, a propósito, que, em razão desses fatos, adveio o reconhecimento da
inidoneidade das notas fiscais emitidas por R. P. de Jesus, no ato declaratório
executivo prolatado no bojo do processo administrativo no 15746.720678/2021-
07.
Cabe dizer que a inidoneidade dos documentos fiscais reconhecida nos autos de
infração não decorre do ato declaratório executivo, como supõe a impugnante,
mas sim do quadro fáticoprobatório delineado no relatório fiscal. O referido ato
declaratório foi prolatado a partir da constatação de irregularidades e
inconsistências ocorridas no passado. Essas mesmas irregularidades e
inconsistências levaram à autuação ora impugnada. Ou seja, o ato declaratório de
inidoneidade documental e os autos de infração estão fundados nos mesmos
elementos probatórios, mas não existe entre os dois atos administrativos
qualquer relação de causa e efeito, ou relação de antecedente e consequente.
Em outras palavras, o ato declaratório executivo, com base em fatos pretéritos,
proclama a inidoneidade documental, alcançando as notas fiscais doravante
emitidas, produzindo assim efeito prospectivo. O auto de infração, com base
naqueles mesmos fatos, reconhece a inidoneidade das notas fiscais emitidas no
passado.
Fl. 79406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
20
A impugnante, entretanto, alega boa-fé, afirmando que não pode ser
responsabilizada por ilícitos acaso cometidos pela empresa vendedora das
mercadorias.
Tal entendimento, em tese, é correto. E, ao que parece, a própria autoridade
fiscal se curvou à força desse princípio. Não foi por outra razão que a autoridade
fiscal, diante das circunstâncias que evidenciavam a inexistência de R. P. de Jesus,
solicitou à impugnante informações e documentos que pudessem fazer prova de
que houve de fato a negociação de compra dos produtos, demonstrando a boa-fé
da impugnante, apesar dos problemas já apontados.
Dessa forma, a impugnante foi intimada a:
a) apresentar todos os pedidos de compra e as respectivas comprovações da
entrada em seu estabelecimento dos produtos e insumos fornecidos por R. P. de
Jesus, apresentando também os documentos de recepção e pesagem das
mercadorias gerados no momento da entrada no estoque;
b) apresentar todos os documentos internos (correspondências, e-mails etc)
relativos à troca de informações entre os diversos departamentos da impugnante,
desde a demanda de matériaprima pelo setor produtivo até a geração dos
pedidos de compra; c) apresentar as fichas cadastrais completas de R. P. de Jesus,
incluindo o cadastramento inicial, as observações e aprovações registradas pelo
setor de compras, e todas as atualizações e documentos anexados a elas,
identificando os prepostos da R. P. de Jesus com quem se fazia contato e que
eram os responsáveis pelas negociações, recebimento de pedidos de compra e
solução de eventuais divergências; d) apresentar todas as correspondências
(inclusive e-mails) trocadas com o fornecedor R. P. de Jesus; e e) esclarecer como
se iniciavam e se concluíam as negociações com o fornecedor, informando e-mail,
telefone, locais de reuniões, e identificando os representantes dele.
Em resposta, a impugnante afirmou adotar em todos os processos de compra
uma total simplicidade, tendo por regra fazer a negociação das aquisições de
matérias primas e de mercadorias por contato telefônico e contato presencial na
própria sede.
Disse que deixava de apesentar os pedidos de compras e os tickets de pesagem
das mercadorias, já que não trabalhava com a formalidade de aquisição de
matérias primas e mercadorias por pedido de compras. O processo interno não
estabelece a obrigatoriedade de arquivamento de eventuais tickets de pesagem
de matéria prima que porventura sejam realizadas dentro da empresa, bem como
não estabelece a obrigatoriedade de registro das comunicações realizadas com
fornecedores.
Aduziu não ter como procedimento interno a aquisição de matérias primas ou de
mercadorias por intermédio de pedido de compras. Para o controle das entradas
de mercadorias ou matérias primas são utilizados os próprios documentos fiscais.
Fl. 79407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
21
Afirmou não ser habitual a tratativa por e-mails ou memorandos, o que
impossibilita apresentar tais documentos. Não é prática corrente a troca de e-
mails nas operações de compra, já que as negociações, como foi assinalado,
iniciam-se por telefone ou de forma presencial na sede da empresa.
Causa estranheza que a impugnante adote esse padrão de informalidade para
aquisições de matéria prima que, em 2017, 2018 e 2019, somaram a quantia de
R$ 52.487.035,81.
Operações nesse patamar demandam, em qualquer empresa minimamente
organizada, controle documental rigoroso e detalhado.
A autoridade lançadora, para reforçar a convicção de que as notas fiscais emitidas
por R. P. de Jesus não correspondem a qualquer operação, trouxe o fato de que
para as 109 notas fiscais emitidas, apenas 19 se faziam acompanhar do respectivo
conhecimento de transporte. Para as outras, não existiria o documento fiscal
relativo àquele serviço.
Esse dado é relevante. Aqui não importa saber quem ficou responsável por
transportar a mercadoria. O importante é que as mercadorias remetidas de
Tocantins para Minas Gerais precisam transitar pelas estradas e, para tanto, é
indispensável o conhecimento de transporte, que é a “nota fiscal” desse serviço.
A inexistência do conhecimento de transporte indica, de forma consistente, que
as notas fiscais não correspondem a qualquer operação.
A impugnante alega que se tratava de operações triangulares, pelas quais R. P. de
Jesus remetia, por conta e ordem da impugnante, as mercadorias para
industrialização, sendo que estas depois de industrializadas seguiam para o
estabelecimento do comprador.
A alegação não justifica a ausência do conhecimento de transporte, que, tanto
quanto a nota fiscal, é necessário para acobertar o transporte da mercadoria. É
importante dizer que a autoridade fiscal obteve as informações mediante
consulta ao sistema de expedição de documento eletrônico.
Vale lembrar que, na industrialização por conta e ordem de terceiros, existem as
notas fiscais de simples remessa, de devolução simbólica e de remessa do produto
industrializado para o contratante da industrialização. Para comprovar as
alegações da impugnante, esses documentos deveriam ter sido apresentados,
mas não o foram.
Por fim, a afirmação de que R. P. de Jesus foi “fiscalizada” pelo mercado ou pela
CVM não tem o menor fundamento, porque não é função nem de um, nem de
outro fiscalizar a existência física e operacional de empresa dedicada à venda de
mercadorias.
Por essas razões, as notas fiscais emitidas por R. P. de Jesus devem ser
consideradas inidôneas, já que as operações ali consignadas não existiram.
Portanto, é cabível não apenas a glosa dos custos que compuseram a apuração do
Fl. 79408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
22
lucro real para fins de IRPJ e de CSLL, como é cabível a glosa dos créditos de PIS e
Cofins não cumulativos que se basearam nos mesmos documentos.
Exclusão dos benefícios fiscais do ICMS
Sustenta a impugnante ter direito à utilização de créditos de ICMS para reduzir a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL. O aludido benefício fiscal consistiria em crédito
presumido de ICMS, concedido conforme Regime Especial Tributário do Estado de
Minas Gerais. A pretensão, supõe a impugnante, encontraria amparo na decisão
do E. STJ proferida no REsp 1.945.110/RS, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos.
A alegação é completamente estranha ao lançamento.
Os autos de infração de IRPJ e de CSLL têm por objeto a glosa de despesas não
comprovadas, amparadas em documentação fiscal inidônea. Esse fato nada tem a
ver com benefício fiscal de ICMS.
A impugnante confunde duas situações que não guardam relação entre si. A
questão a que se refere a decisão do E. STJ consiste em atribuir ao benefício fiscal
de ICMS a natureza de subvenção de investimento, que é isenta de IRPJ e de CSLL,
diferentemente do que se dá com a chamada subvenção de custeio.
Ocorre que os autos de infração impugnados não envolvem omissão de receita,
nem a reclassificação como tributável de receita declarada isenta pelo sujeito
passivo. A receita considerada no lançamento é exatamente a mesma que a
impugnante declarou.
Não há ajuste a fazer quanto a essa matéria. Nos lançamentos impugnados, a
autoridade fiscal apenas glosou deduções, sem alterar o valor das receitas.
Dedução dos custos das mercadorias adquiridas
Este ponto, tanto quanto o anterior, é alheio às autuações.
Disse a impugnante que, mesmo com a glosa dos custos relativos às compras de
mercadorias da empresa R. P de Jesus, o Fisco levou em consideração os valores
dessas compras para realizar o lançamento. Porém, foram desconsiderados os
custos de aquisição dos produtos, insumos, e os tributos exigidos nas operações
anteriores. Disse ainda que a documentação acostada aos autos demonstra que
houve posterior revenda dos produtos, o que pressupõe a existência de insumos
para a produção das mercadorias. Por isso, tais custos deveriam ser deduzidos da
base de cálculo.
A Fiscalização glosou custos por considerá-los não comprovados, já que as
operações das quais esses custos decorriam foram tidas por inexistentes. Na linha
desse raciocínio, as receitas obtidas no período têm origem na venda de outras
mercadorias, cujos custos presume-se já estejam computados no resultado do
período.
Portanto, não há ajustes a fazer.
Fl. 79409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
23
Todavia, mesmo que existissem custos a serem considerados, a requerente teria
de demonstrar quais são elas, apresentando prova de sua efetiva existência, o que
não foi feito.
Imposto de Renda na fonte
A impugnante defende a inaplicabilidade, no caso concreto, do disposto no art. 61
da Lei no 8.981/1995. Disse que é possível identificar no citado dispositivo duas
hipóteses para a incidência do Imposto de Renda na fonte: a) pagamento a
beneficiário não identificado; e b) pagamento cuja operação ou cuja causa não
seja comprovada. Somente se a escrituração (contábil e fiscal) não permitir
identificar os beneficiários dos pagamentos é que o dispositivo legal pode ser
aplicado. Sendo assim, uma vez identificado o beneficiário do pagamento e
demonstrada a ocorrência da operação, não há espaço para exigir Imposto de
Renda na fonte nos moldes do art. 61 da Lei no 8.981/1995. Aduziu a impugnante
que todas as notas fiscais emitidas por R. P. de Jesus foram escrituradas e pagas, e
as respectivas mercadorias foram incorporadas ao estoque da destinatária, não se
podendo falar, no presente caso, em pagamento a beneficiário não identificado.
Como disse a impugnante, a exigência de Imposto de Renda na fonte em face de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado está prevista no art. 61
da Lei no 8.981, assim redigido:

‘Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no
8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto.’
O dispositivo transcrito contempla duas situações distintas que dão ensejo à
incidência do Imposto de Renda na fonte. A primeira, abrigada no caput do artigo,
é o pagamento a beneficiário não identificado; a segunda, constante do § 1o, trata
de pagamento ou de entrega de recursos cuja causa ou cuja operação não esteja
comprovada.
Fl. 79410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
24
Conclui-se do texto legal não ser necessária a conjugação das duas situações para
se exigir Imposto de Renda na fonte, basta que uma delas esteja presente.
No caso concreto, está comprovada a transferência de parte dos recursos para
uma conta bancária em nome de R. P. de Jesus, e outra parte para um fundo de
investimentos em seu nome. O que resta sem comprovação é a causa ou o
negócio jurídico do qual decorreu a entrega daqueles recursos. É que as
operações de compra e venda formalizadas nas 119 notas fiscais emitidas, de
2018 e 2019, por R. P. de Jesus para a impugnante reportam-se a operações tidas
como inexistentes.
Não bastasse esse fato, a própria R. P. de Jesus, beneficiária dos pagamentos, é
empresa sem existência física e cujos titulares são desprovidas de qualquer
capacidade econômica e financeira.
Sendo o titular da empresa, quando da realização dos pagamentos, uma
interposta pessoa, também se pode afirmar que os pagamentos, no caso em
exame, foram feitos a beneficiário não identificado.
O beneficiário, a toda evidência, não é a pessoa fraudulentamente interposta, o
“laranja” ou “testade-ferro”, mas aquele que efetivamente se beneficia dos
recursos entregues.
Em suma, seja por uma razão ou por outra, cabe a exigência do Imposto de Renda
na fonte. ”
[...]
Responsabilidade dos coobrigados
Foram incluídos no polo passivo, além da pessoa jurídica, os sócios
administradores OTONI DE OLIVEIRA FILHO e ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA ROCHA. A
inclusão de ambos no polo passivo se fez respaldada no art. 135, inciso III, e no
art. 124, inciso I, ambos do CTN. [...]
No caso dos autos, ficou clara a prática de ilícito doloso pela primeira impugnante.
Porém, considerando que os atos e manifestação de vontade da empresa são
praticados sempre pelas pessoas físicas que a representam, todos devem ser
incluídos no polo passivo: a pessoa jurídica e os administradores, sejam eles
diretores, gerentes ou representantes.
Quanto à aplicação da regra do art. 124, inciso I, que estabelece a solidariedade
passiva, ela prevê como fundamento o interesse comum, que deve ser jurídico e
não econômica, conforme o entendimento do E. STJ.
O interesse comum ocorre quando duas ou mais pessoas praticam em conjunto o
fato gerador da obrigação tributária. Mas pode também advir (e a hipótese não é
rara) da prática em conluio de infrações à legislação tributária. Neste caso, as
pessoas de forma consciente, voluntária e livre decidem aderir à prática do ato
lesivo ao Fisco. Observe-se que nesta hipótese as condutas individuais não
Fl. 79411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
25
precisam ser as mesmas, e de ordinário não são, basta que elas se integrem no
esquema de fraude ou de sonegação fiscal, para que todos quantos dela
participem, de forma livre, voluntária e consciente, sejam arrastados para o polo
passivo da obrigação tributária.
No caso dos autos, os dois coobrigados, exercendo a administração da empresa,
participaram dos atos ilícitos e, portanto, devem responder solidariamente pelas
obrigações tributárias daí resultantes.
Em resumo, é correta a aplicação concomitante do art. 135, inciso III, e do art.
124, inciso I, do CTN. Por essa razão, devem ser mantidos no polo passivo os
sócios administradores OTONI DE OLIVEIRA FILHO e ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA
ROCHA.
Decadência
Os impugnantes arguiram decadência em relação aos fatos geradores ocorridos
entre 1o de janeiro de 2017 e 3 de abril de 2018.
A alegação não deve ser acolhida.
O IRPJ e a CSLL são tributos lançados por homologação. Em princípio, a regra
aplicável a ambos quanto à decadência é a prevista no § 4o do art. 150 do CTN,
assim redigido:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
À luz do dispositivo transcrito, consumado o fato gerador, inicia-se a contagem do
prazo de cinco anos para que a autoridade fiscal verifique a regularidade da
apuração do crédito tributário, podendo, se for o caso, proceder ao lançamento
de ofício a fim de exigir eventuais diferenças.
Fl. 79412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
26
Entretanto, o § 4o afasta a aplicação dessa regra na hipótese de o sujeito passivo
ter agido com “dolo, fraude ou simulação”. Ou seja, se o sujeito passivo tiver
agido de forma dolosa, mediante fraude ou simulação, para mascarar o fato
gerador ou para desvirtuar um dos elementos da obrigação tributária, a regra
aplicável quanto à decadência é aquela inserida no art. 173, inciso I, do CTN.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Nesse sentido é a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, consolidada na Súmula Vinculante 72.
Súmula CARF no 72. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso em exame, como ficou assentado no tópico anterior, o dolo está presente
na conduta dos autuados, atraindo a regra geral de decadência. Para aplicar essa
regra, é preciso saber em que momento o fato gerador se consumou, e, a partir
desse dado, definir o início do prazo decadencial.
O IRPJ e a CSLL foram apurados pelo regime do lucro real anual. Por conseguinte,
o fato gerador se concretiza no último instante do ano base.
O período mais remoto abrangido na autuação é o ano base 2017. Dessa forma,
um eventual lançamento de ofício só poderia ser feito a partir do ano de janeiro
de 2018. Logo, o termo inicial do prazo de decadência é o dia 1o de janeiro de
2019 e o termo final, consequentemente, é 31 de dezembro de 2023.
O lançamento de ambos os tributos se aperfeiçoou com a intimação dada em abril
de 2023, antes, portanto, de se consumar a decadência. Assim sendo, se não
houve decadência quanto ao tributo, que é o principal, o mesmo se aplica à
multa, que é o acessório.
Quanto ao Imposto de Renda na fonte, na hipótese de pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, o lançamento de ordinário não se faz por
homologação, mas de ofício.
Sendo assim, aplica-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN.
Nesse sentido é a jurisprudência do CARF, cristalizada no verbete da Súmula
Vinculante 114. Confira-se:
Súmula CARF no 114. O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa,
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 79413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
27
O auto de infração de Imposto Renda na fonte abrange períodos que vão de
janeiro de 2018 a julho de 2019. O termo inicial da decadência para o período
mais remoto, pelas razões já expostas, é janeiro de 2019. O termo final é
dezembro de 2023. Como a intimação do auto de infração se deu em abril de
2023, é forçoso concluir que o direito de fazer o lançamento ainda não tinha sido
alcançado pela decadência.
Portanto, também em relação ao Imposto de Renda na fonte não se pode acolher
a arguição dos impugnantes.”

Assim, por essas razões, concordo com a posição expendida pela DRJ e adoto o v.
acórdão recorrido nos termos do art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela
Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023).
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário para manter o acórdão da
DRJ quanto ao mérito.

Multa qualificada de 150% - Redução de ofício – Limite de 100%

Em relação à multa qualificada, porém, há um reparo a ser feito ainda que de ofício,
já que a questão aqui invocada por esta Relatora não foi objeto do Recurso Voluntário.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)§ 1o O percentual de
multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
Fl. 79414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.735 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
28
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, nego provimento ao Recurso Voluntário para manter o acórdão
recorrido, com exceção à multa qualificada que, de ofício, reduzo de 150% para 100% devido ao
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Conclusão:

Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário,
rejeitando a preliminar de nulidade do lançamento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO de
modo a manter os lançamentos nos termos do acórdão proferido pela DRJ, reduzindo-se de ofício
a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 79415
DF CARF MF
Original